Tribunal: STF
Processo: ARE 1588812
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.172 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: POSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DA AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPASSE AO MUNICÍPIO. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. DECISÃO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESCISÃO DO ACÓRDÃO E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA.
 I. CASO EM EXAME 
1. Ação Rescisória ajuizada pelo Estado de Goiás com o objetivo de rescindir acórdão que determinou o repasse de cota-parte do ICMS ao Município de Catalão, referente aos programas de incentivo fiscal FOMENTAR e PRODUZIR. Alega-se a aplicação de entendimento contrário ao decidido pelo STF no julgamento do RE 1.288.634/GO (Tema 1.172). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo violou entendimento firmado pelo STF no Tema 1.172, ao determinar o repasse da cota-parte do ICMS ao Município, sem a efetiva arrecadação do tributo.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O STF, no Tema 1.172, definiu que os Municípios somente têm direito ao repasse da cota-parte do ICMS quando houver o efetivo ingresso do tributo nos cofres estaduais, o que não ocorreu no caso.
 4. A modulação dos efeitos da decisão do STF preservou apenas os repasses já realizados, não se aplicando a valores futuros ou ainda não transferidos. 
5. O acórdão rescindendo determinou o repasse independentemente da arrecadação do tributo, contrariando o entendimento firmado em repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Ação Rescisória procedente. Acórdão rescindido. Ação de Cobrança julgada improcedente” (fl. 10, e-doc. 8).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IV do art. 158 da Constituição da República. Busca a reforma do acórdão recorrido, pela pretensa negativa de “vigência à previsão constitucional no sentido de que a aplicação do Tema 1.172/STF não gera a improcedência da ação que visa o recebimento de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS arrecadado pelo Estado no Município de Catalão, e viola expressamente a coisa julgada formal e material, implicando em prejuízo à municipalidade” (fl. 5, e-doc. 12).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não prevalece o argumento genérico de que o Município não teria prequestionado a violação aos dispositivos constitucionais/legais antes mencionados, bem como que o acórdão do E. TJGO não tenha enfrentado a matéria em seu acórdão, pois a enfrentou e decidiu” (fl. 8, e-doc. 28).

Assinala que “o acórdão do E. TJGO, ofende o artigo 5º, inciso XXVI da CF, pois o mesmo foi proferido no processo nº 0143472-36.2007.8.09.0051, violando a coisa julgada, já que o STF veda a propositura de ação rescisória usando alteração jurisprudencial posterior ao acórdão rescindendo” (fl. 8, e-doc. 28).

Salienta que “a matéria tratada no RE foi devidamente prequestionada, pois foi amplamente discutida e decidida com equívoco no acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 28).

Ressalta que “não incide a súmula 282 do STF, pois, o Recurso Extraordinário interposto atacou todos os fundamentos da decisão do E. TJGO, o que motiva o provimento deste Agravo em RE, com a consequente remessa do Recurso Extraordinário ao c. STF para análise e julgamento da pretensão recursal que enfrentou toda matéria contida na Constituição Federal e não respeitada no acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 28).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos: 
“(...) da análise do acórdão proferido, nota-se que não foi expendido nenhum juízo de valor em relação aos dispositivos constitucionais apontados, o que atrai a aplicação da Súmula n. 282 do STF (ausência de prequestionamento). Saliente-se, ainda, que o STF não admite o chamado prequestionamento implícito. Consequentemente, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada (cf. STF, 2ª T., AgR no AgR no ARE n. 1.357.696, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2022)” (fl. 2, e-doc. 19).

O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar a eventual omissão. 5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.572.052-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.11.2025).

Como assinalado na decisão agravada, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional referente à alegada contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º e ao inc. IV do art. 158 da Constituição da República suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

7. O Tribunal de origem reconheceu presentes os requisitos de cabimento da ação rescisória, para julgar procedente o pleito rescisório de Goiás.

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre os requisitos de ação rescisória demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.738-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou procedente o pedido de rescisão. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.677-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.8.2024).

8. O argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter sido feito pelo Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 660, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.

9. Ao aplicar a modulação de efeitos no Tema 1.172 da repercussão geral, a Segunda Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás julgou procedente a ação rescisória ajuizada pela Fazenda Pública estadual, “a fim de, em juízo rescindendo, rescindir o acórdão proferido nos autos nº 0143472-36.2007.8.09.0051 e, em juízo rescisório, julgar improcedente da Ação de Ordinária de Cobrança” (fl. 7, e-doc. 8), com os seguintes fundamentos:
“O acórdão do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.288.634/GO, submetido ao rito da Repercussão Geral, transitou em julgado em 06/03/2024.
Dessa forma, nota-se que a situação em estudo se amolda ao caso de inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pela Corte Suprema como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em atenção ao artigo 535, § 5º, do CPC. 
Assim, tratando-se a decisão do Supremo Tribunal Federal, de um julgamento em sede de repercussão geral, o qual faz parte do controle difuso de constitucionalidade, é o caso de aplicação do § 8º do citado dispositivo de lei, o qual repito a redação: ‘Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.’ 
Logo, o prazo desta Ação Rescisória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 06/03/2024, afastando-se, assim, o reconhecimento da decadência. 
No mais, verifico que foram preenchidos os requisitos indispensáveis ao cabimento desta Ação Rescisória, tais como: petição inicial revestida dos pressupostos genéricos e específicos; cumulação do juízo rescindente e juízo rescisório; e legitimidade da parte Autora. Quanto ao mérito da presente Ação Rescisória, insta salientar que o ponto nodal refere-se ao repasse da cota parte do ICMS dos programas FOMENTAR e PRODUZIR ao Município de Catalão. 
Conforme consignado acima o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema nº 1.172: ‘Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.’ (...)
 Da exegese do aludido Tema ressai que os Municípios só terão direito ao repasse de sua cota-parte do ICMS quando a respectiva receita tiver, de fato, sido depositada nos cofres públicos.
Urge salientar que opostos os primeiros embargos de declaração em face do julgado do Supremo Tribunal Federal, foram acolhidos com modulação (...)
Ainda consigne-se que opostos novos embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para ressalvar a aplicação do enunciado de tese, tão apenas, aqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1.172, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin (...)
Nesse diapasão, vislumbra-se que a intenção de modulação dos efeitos dessa decisão foi a de garantir, apenas, os repasses já realizados.
 Assim, somente os valores já transferidos aos Municípios permanecem garantidos, permitindo ao Estado de Goiás adiar o repasse devido aos Municípios para o momento em que o tributo ingressar efetivamente nos cofres públicos.
No caso específico, o Acórdão rescindendo reconheceu que o repasse da cota-parte do ICMS pertencente aos municípios não dependeria da efetiva arrecadação da receita, o que contraria diretamente a novel decisão do Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 1.288.634 EDED, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, publicado em 25/09/2023). 
Constata-se que os autos originários nº 0143472-36.2007.8.09.0051 da Ação Rescisória encontram-se em fase de cumprimento de sentença, não havendo, portanto, repasse de valores ao Município Réu. 
Além do mais, prolatou-se decisão no curso da Ação Rescisória suspendendo o cumprimento de sentença (movimentação 91), haja vista a presença dos requisitos legais (probabilidade do direito alegado e perigo de dano). 
Nesse pórtico, diante da ausência de repasse efetivo e considerando a segunda modulação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito de Repercussão Geral, bem como o respeito ao sistema de precedentes, é imperativo aplicar ao caso concreto, a decisão de mérito proferida sob o rito de repercussão geral” (fls. 3-7, e-doc. 8).

Na análise da viabilidade da ação rescisória, o Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória integrou a modulação do Tema 1.172-RG e, por isso, não é obstada pela Súmula 343” (AR n. 3.003-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 13.11.2025). Assim também, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito constitucional e processual civil. Agravo interno na ação rescisória. Expressa modulação temporal em sede de repercussão geral. Afastamento da súmula 343 e do tema 136 da repercussão geral do STF. Provimento do recurso. Procedência dos pedidos da ação rescisória. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação rescisória pela qual o Estado de Goiás busca desconstituir decisão do STF favorável ao Município de Itarumã (GO), por manifesta violação de norma jurídica. O acórdão rescindendo manteve a concessão da segurança para declarar o direito do ente local de receber os valores de participação em ICMS sem a exclusão de valores retidos em razão do programa estadual de incentivo fiscal (‘Fomentar e Produzir’). O Estado alega que, após o trânsito em julgado, sobreveio o Tema 1.172 da Repercussão Geral que fixou a impossibilidade da repartição da receita tributária antes do efetivo recebimento dos valores do ICMS. 2. Decisões anteriores. O relator julgou improcedentes os pedidos da ação rescisória. Entendeu que havia controvérsia acerca da matéria à época do acórdão impugnado. Aplicou o entendimento da Súmula 343/STF e do Tema 136 da Repercussão Geral. 3. O recurso. O Estado de Goiás afirma que a decisão não considerou as peculiaridades fáticas e jurídicas da controvérsia apresentada, em especial o entendimento firmado pelo próprio STF no Tema 1.172 da Repercussão Geral. 4. O fato superveniente. Após o pedido de vista, este STF julgou a Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, fixando os contornos dos dispositivos do Código de Processo Civil que regulamentam a matéria processual em discussão. II. Questão em discussão 5. Saber se a superveniência de precedente que expressamente afasta a modulação temporal é elemento bastante para o acolhimento de ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica. III. Razões de decidir 6. A teoria constitucional contemporânea reconhece que, em situações concretas, a proteção à coisa julgada pode entrar em conflito com outros princípios e garantias tutelados pela Constituição. Em tais casos, caberá ao intérprete definir qual deles irá preponderar e em que medida. 7. Como medida de reforço à supremacia da Constituição, o CPC/2015 estabeleceu um regime diferenciado, nos seguintes termos: (i) para os títulos executivos judiciais que se baseiem em normas que, no momento do trânsito em julgado, já haviam sido declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a inexigibilidade deve ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 12, e 535, § 5º); (ii) caso o precedente paradigma seja posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o título executivo judicial deve ser desconstituído por meio ação rescisória, a ser ajuizada no prazo decadencial de dois anos, que se inicia com o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal (arts. 525, § 15, e 535, § 8º). 8. Ao apreciar questão de ordem na AR 2.876 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.04.2025), o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento mais amplo sobre a validade das modificações introduzidas pelo CPC/2015 no regime da coisa julgada inconstitucional. Esta Corte considerou compatível com a Constituição a regra de acordo com a qual o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão desta Corte (arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC/2015). Além disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, como regra geral, os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade da norma devem ser modulados pelo Supremo Tribunal Federal em cada caso. 9. Na hipótese, o STF, ao julgar o RE 1.288.634-ED-ED (Tema 1172 da repercussão geral), expressamente reconheceu ao Estado de Goiás a possibilidade de propor ação rescisória para adequar os títulos judiciais já transitados em julgado ao paradigma da Suprema Corte. Ficaram ressalvados da aplicação da tese apenas os valores já pagos aos Municípios até a publicação da ata do julgamento do mérito da repercussão geral. 10. Em tal contexto, em que o Supremo Tribunal Federal expressamente conferiu algum grau de retroatividade ao seu precedente, não são aplicáveis os óbices da Súmula 343 do STF, nem o entendimento fixado no Tema 136 da Repercussão Geral, para impedir a tramitação da ação rescisória. Necessário, portanto, que o ato impugnado seja desconstituído à luz do paradigma do Tema 1172 da Repercussão Geral, desde que a ação rescisória seja proposta no prazo de dois anos contados do trânsito em julgado do precedente. Pedido rescisório julgado procedente. 11. Juízo rescindente. Acolhida a ação rescisória, o recurso extraordinário então interposto deve ser objeto de novo julgamento, com seu conhecimento e parcial provimento, para que seja reformado o acórdão de origem, com a improcedência do pedido originalmente formulado pelo Município de Itarumã, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos até 10.01.2023 (data da publicação da ata do julgamento do mérito do Tema 1.172). IV. Dispositivo 12. Agravo interno conhecido e provido. Em continuidade de julgamento, ação rescisória conhecida, com julgamento de procedência dos pedidos rescisório e rescindente. - Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 102, caput; Código de Processo Civil, arts. 535, §8º e 966, V” (AR n. 2.956-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.10.2025).

“Ação rescisória. Acórdão proferido no ARE nº 1.288.639/AP-AgR. Súmula nº 343/STF. Não aplicação. ICMS. Repartição da receita. Produto da arrecadação do imposto. Benefícios ensejadores de renúncia fiscal. Aplicação do Tema nº 653. 1. Inexistia, na época do acórdão rescindendo, divergência jurisprudencial acerca da distinção entre a orientação firmada no julgamento do Tema nº 42 e a firmada no exame do Tema nº 653. Não incidência da Súmula nº 343/STF. 2. Consoante definido pelo Tribunal Local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, os benefícios fiscais discutidos nos autos atingem a regra-matriz de incidência do ICMS, ensejando efetiva renúncia fiscal e diminuição do produto da arrecadação do imposto. Tal situação atrai a incidência do Tema nº 653 da Repercussão Geral. 3. Ação rescisória julgada procedente” (AR n. 2.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1.7.2024).

O Tribunal de origem adotou, de forma correta, a modulação de efeitos no Tema 1.172. Não há, pois, o que o Supremo Tribunal Federal, nesta sede recursal, deva rever sobre a aplicação da repercussão geral na origem.

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora